Tribunal: TJES
Processo: 5017081-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017081-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PAULO CERUTTI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017081-68.2021.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: PAULO CERUTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE PARA COLOCAÇÃO DE STENT EM PACIENTE GRAVE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. LIMINAR CONCEDIDA E MANTIDA EM SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIV DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito PAULO ABIGUENEM ABIB, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida pelo recorrido em desfavor da recorrente
,
a qual julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar a manutenção da decisão que determinou que UNIMED VITÓRIA fornecesse e custeasse o
stent
farmacológico em cromo-cobalto revestido com
rapamicina-inspiron,
marca SCI TE e julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em sede recursal (ID 2148128), aduz a recorrente, em síntese: (I) a incompetência do Juizado Especial Cível; (II) que os atos praticados por UNIMED VITÓRIA foram legais.

Contrarrazões apresentadas no ID 2148136.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, aduziu o autor que é consumidor do plano de saúde UNIMED VITÓRIA desde o ano de 1994, tendo, à época do ajuizamento da demanda, necessidade de passar por cirurgia de angioplastia com colocação de
stent
farmacológico, para desobstrução de artéria.

Ajuizou a presente ação pois recorrente se recusou a custear a aquisição do
stent
por ter considerado se tratar de prótese/órtese e, como tal, não previsto nas suas responsabilidades.

Pois bem. Quanto ao primeiro argumento trazido pela recorrente, ou seja, d
a incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que este não merece prosperar.

Aduz o recorrente que seria necessária prova pericial para apurar a legalidade da negativa emitida pela Unimed Vitória quanto a autorização de alguns materiais relativos a procedimento pleiteado pelo recorrido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente busca legitimar o argumento de que o douto juiz de piso não teria autoridade para afirmar se o recorrido necessitava ou não do tratamento médico pleiteado (fls. 5 e 7 das razões recursais).

Tal argumento é completamente infundado. Isto porque, em sua petição inicial, o recorrido trouxe laudo médico e solicitação médica (ID nº 2148005 e ID nº 2148007). Ambos determinaram que o recorrido necessitava do procedimento o mais breve possível, citando inclusive que o paciente se encontrava “sintomático e foi positivo para parede septal”.

Neste sentido, a afirmação de que o recorrido necessitava do procedimento foi feita por quem tem autoridade para opinar acerca da conduta médica a ser adotada: o médico signatário dos referidos documentos, que examinou o recorrido, e não pelo juiz de piso.

As alegações do recorrente de que a sentença se mostrou tendenciosa a condenar o plano de saúde (fls. 5 das razões recursais) não possuem nenhum fundamento. Há nos autos comprovação idônea do estado de saúde do recorrido e do procedimento médico necessário para tratá-lo.

O papel do Poder Judiciário neste caso foi de acolher as razões autorais, de acordo com as provas produzidas nos autos, e determinar que o procedimento fosse feito, visto que o estado de saúde do recorrido não comportava espera ou demora (medida liminar deferida ao ID nº 2148015).

Da mesma forma, não há que se falar em necessidade de prova pericial para avaliar a situação de urgência do estado de saúde do recorrido, conforme corretamente entendeu a sentença impugnada.

A auditoria médica acerca do caso realizado pela requerida não se sobrepõe ao laudo médico emitido pelo profissional que acompanha o autor, e, tampouco, é capaz de colocar dúvida razoável acerca do mesmo, a ensejar a necessidade de produção de prova pericial.

Enquanto que o médico que acompanha o paciente tem a obrigação ética-profissional de indicar o melhor e mais adequado tratamento para o mesmo, o plano de saúde, a princípio, visa tão somente o lucro e redução de custos.

Não compete a função judiciária discutir qual o melhor tratamento para o paciente, seara exclusiva do médico que o acompanha, razão pela qual desnecessária a produção de prova pericial. Se a recorrida entende que o médico que o assiste está agindo de forma inadequada, compete a mesma adotar os procedimentos administrativos junto ao órgão de classe competente.

Por todo o exposto, a sentença deve ser mantida neste ponto, para fixar a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Quanto ao argumento de que os atos praticados por UNIMED VITÓRIA foram legais, entendo que também não merece acolhimento.

Aduz o recorrente, em síntese, que: o plano de saúde entre as partes é anterior à Lei 9.656/98, motivo pelo qual devem ser mantidas as limitações e exclusões pactuadas no contrato; e a negativa emitida pela Unimed Vitória está alicerçada no fato de a parte Recorrida ter escolhido, por conta própria, manter o plano de saúde individual como não regulamentado à Lei 9.656/98.

Em primeiro lugar, conforme corretamente entendeu a sentença (fls. 3), de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os contratos de plano de saúde firmados antes da Lei nº 9.656/98 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, motivo pelo qual, em regra, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes.

Apesar de a recorrente aduzir nos autos que oportunizou a adaptação do contrato ao autor, não trouxe elementos capazes de comprovar tal alegação, não se desincumbindo de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, ainda que o plano de saúde do recorrido fosse antigo, o recorrente não poderia se negar a cobrir o procedimento solicitado, pois, como não oportunizou a adaptação do plano antigo, a contratação se renovou sucessivamente, de forma que cada renovação corresponda a uma nova contratação, o que gera a incidência da Lei nº 9.656/98, conforme acertadamente entendeu a sentença.

Ademais, entendo que a recorrente, ao se esquivar de fornecer o material cria latente desequilíbrio na relação contratual, pois transfere o ônus ao recorrido.

Além do mais, a jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que cláusula contratual que se recuse a cobrir a colocação de
stent
é abusiva, senão vejamos (grifos nossos):

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 24040160921. RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO E OUTROS. RECORRIDO : HILDEFONSO DE OLIVEIRA. MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. ¿STENT¿. NECESSIDADE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. 1
. É abusiva a cláusula contratual que exclui o ¿stent¿ da cobertura de saúde, quando necessária a colocação da referida prótese para o êxito do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento médico do interessado
. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 20 de agosto de 2012. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator

(TJ-ES - APL: 08072418220048080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2012)”

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE/IMPLANTE. STENT. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A cláusula que exclui a cobertura de prótese/implante, sendo esta prescrita pelo médico para o sucesso do tratamento do paciente, é abusiva, conforme disposto no art. 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ
. 3. Cabe ao agravante indicar precedentes recentes ou contemporâneos dessa Corte Superior, com o fim de infirmar a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ, demonstrando que a jurisprudência ainda estaria oscilando sobre a questão de fundo. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 995073 MG 2016/0263161-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017)”

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da causa,
face a ausência de verba condenatória
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.